Tribunal: STF
Processo: RHC 234577
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 54): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . ESTELIONATO. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 171, § 4º, DO CÓDIGO PENAL. VÍTIMA PESSOA JURÍDICA. REPRESENTANTE LEGAL IDOSO. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA. PACIENTE QUE SE VALEU DA CONDIÇÃO DE MAIOR VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. 1. A causa de aumento prevista no art. 171, § 4º, do Código Penal (crime cometido contra vítima idosa) foi aplicada considerando que o representante legal da empresa, que recebeu as duplicatas falsas, contava com 67 anos de idade à época dos fatos, circunstância que deve ser considerada na dosimetria da pena, uma vez que o agente valeu-se da condição de maior vulnerabilidade da vítima para executar o delito contra sua empresa, pois este "foi diretamente prejudicado pela conduta dos réus e a confiança que depositada nos acusados foi essencial para a consumação do crime". 2. Agravo regimental improvido. 



    Busca o recorrente, em suma, o redimensionamento da pena que lhe foi imposta pela prática do crime de estelionato, sob a assertiva de que inaplicável a causa de aumento prevista no § 4º do art. 171 do Código Penal, uma vez que a vítima do delito foi a pessoa jurídica e não uma pessoa natural.



    O Ministério Público Federal, contudo, ofertou parecer pelo não provimento do recurso (eDOC 108).



    É o relatório. Decido.



    2. De fato, o recurso ordinário não merece guarida, pois a alegada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    De plano, porque a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que “A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes” (RHC 181883 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 27.08.2021). 



    ´



    Nessa esteira, a despeito da narrativa defensiva, tal qual compreendido pelo Superior Tribunal de Justiça, verifica-se, pelo que se extrai dos autos, que (eDOC 54):



    [...] a causa de aumento prevista no art. 171, § 4º, do Código Penal (crime cometido contra vítima idosa) foi aplicada considerando que o representante legal da empresa AR Fomento Mercantil Ltda., que recebeu as duplicatas falsas, contava com 67 anos de idade à época dos fatos, circunstância que deve ser considerada na dosimetria da pena, uma vez que o agente valeu-se da condição de maior vulnerabilidade da vítima para executar o delito contra sua empresa, pois este "foi diretamente prejudicado pela conduta dos réus e a confiança que depositada nos acusados foi essencial para a consumação do crime" (fl. 512). 



    Como bem pontuado pelo Ministério Público Federal (eDOC 108, pp. 4-6):



    Nos termos da doutrina majoritária, como entende Luiz Régis Prado, o tipo penal do crime de estelionato exige o que se chama de cadeia causal, ou seja, uma sequência ordenada de atos cometidos: a) fraude; b) erro; c) vantagem indevida; e d) prejuízo alheio. Conforme disciplina o tipo penal, é essencial, para a caracterização do delito, que se induza ou mantenha "alguém" em erro, sendo esse alguém ninguém menos que a pessoa humana. 



    Portanto, é impossível considerar o induzimento de pessoa jurídica, de um animal ou de uma máquina a erro, uma vez que estes simplesmente não se enquadram na definição de "alguém". 



    É evidente que o erro, enquanto estado cognitivo, é uma característica exclusiva do ser humano, uma vez que apenas este tem a capacidade de representar a realidade. Em outras palavras, a pessoa jurídica, o animal ou uma máquina, por não serem dotados desse aspecto humano, não podem ser induzidos ao erro, pois não possuem a capacidade de ter representações, corretas ou incorretas, da realidade. 



    Diante dessas considerações, não prospera a alegação do recorrente pois, em que pese a pessoa jurídica ser a vítima do estelionato e não o patrimônio do idoso - como alegou o recorrente, o crime só ocorreu porque uma pessoa humana foi induzida em erro.



    O estelionato contra a pessoa jurídica só existirá se, mediante fraude, houver sido induzida em erro uma pessoa humana que realiza o ato de disposição patrimonial em prejuízo da pessoa jurídica, com o qual o autor obtém a vantagem ilícita. 



    Resta claro, in casu, a correta aplicação da causa especial de aumento de pena de estelionato contra o idoso, pois este quem foi induzido ou mantido em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, nos termos do art. 171, § 4º, CP. 



    A majorante da pena do crime de estelionato praticado contra idoso é objetiva, bastando, portanto, que a vítima tenha idade que a classifique como idosa na data em que ocorreu o delito.



    Segundo a denúncia, o fato delituoso foi descrito assim (fls. 181/182): 



     Segundo consta dos autos, especialmente da representação ofertada pelo ofendido (fls. 2/6, ev. 1, autos 5023046-65.2020.8.24.0008), em 8 de agosto de 2013, o denunciado BENEDITO RAFAEL, na condição de proprietário da empresa BRC CONFECÇÕES LTDA (CNPJ 10.306.315.0001-15) firmou contrato de fomento mercantil com a empresa AR FOMENTO MERCANTIL, representada pelo ofendido ARNALDO GENÉSIO GADOTTI (cópia às fls. 16/21, INQ4, ev. 1, autos n. 5023046- 65.2020.8.24.0008). 



    Dessarte, os denunciados (pai e filho), em comunhão de esforços e união de desígnios, por intermédio da empresa BTCR Confecções (CNPJ n. 30.887.817/0001-94), registrada e administrada por ambos os denunciados, conforme cópia do contrato social constante nos autos (APRES DOC1, ev. 5, autos 5023046-65.2020.8.24.0008), emitiram cerca de 130 duplicatas falsas (todas assinadas pelo denunciado THIAGO RAFAEL), no período compreendido entre novembro de 2019 e janeiro de 2020, conforme relação pormenorizada constante às fls. 3/5, INQ1, ev.1, autos 5023046- 65.2020.8.24.0008 (cópias dos fls. 1/22, INQ3, todos do ev. 1, dos autos 5023046-65.2020.8.24.0008), porquanto foram emitidas sem a existência de origem mercantil (sem que houvesse a comercialização de mercadorias equivalentes aos títulos de crédito emitidos pela empresa dos denunciados). 



    Com efeito, aproveitando-se da confiança conquistada perante o ofendido ARNALDO GENÉSIO (idoso, com 67 anos – ev. 6, autos 5023046- 65.2020.8.24.0008) ao longo dos anos de contrato com a AR FOMENTO, os denunciados o induziram em erro e comercializaram referidas duplicatas falsificadas com a factory AR FOMENTO, sendo que, após a concretização da negociação, o ofendido ARNALDO GENÉSIO constatou que se tratavam de títulos de crédito falsificados, arcando com prejuízos no montante aproximado de R$ 234.307,25 (duzentos e trinta e quatro mil, trezentos e sete reais e vinte e cinco centavos). 



    Em assim agindo, os denunciados infringiram o preceituado no artigo 171, §4º, do Código Penal; motivo pelo qual o MINISTÉRIO PÚBLICO requer o recebimento da presente denúncia [...]”



    As instâncias ordinárias demonstraram que o recorrente obteve vantagens indevidas (R$ 234.307,25) em face de Arnaldo Genésio, à época com 67 anos de idade. 



    Além disso, não procede o argumento da defesa, de que houve violação ao princípio da autonomia da pessoa jurídica, uma vez que a empresa Ar Fomento estava legalmente representada pelo sócio-proprietário de 90% das quotas partes, sr. Arnaldo Genésio. 



    Portanto, uma vez não demonstrada a existência de ilegalidade ou teratologia no acórdão recorrido, impõe-se o não provimento do recurso.



     



    Outrossim, para acolher o pedido defensivo, seria imprescindível o revolvimento dos fatos e das provas examinadas pelas instâncias ordinárias - que são soberanas nessa análise -, o que é inviável às Cortes de vértice, consoante as competências que lhe foram conferidas pela Constituição Federal.



    Nessa toada, também consolidado neste Supremo Tribunal o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 



    Na mesma linha “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. Dias Toffoli, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se e intime-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente